Tribunal: TJPA
Processo: 0813046-67.2022.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813046-67.2022.8.14.0040

RECORRENTE: FLAVIANO CONCEICAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária com base na legítima defesa; (ii) estabelecer se estão ausentes indícios de
animus necandi
, justificando desclassificação para lesão corporal; (iii) determinar se há elementos para a impronúncia do acusado; (iv) analisar se a qualificadora do motivo fútil pode ser afastada na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, e o juízo a quo apresentou fundamentação adequada com base em provas documentais e testemunhais que indicam a autoria e materialidade do crime.

4. A tese de legítima defesa não pode ser acolhida de plano, pois os autos não demonstram de forma inconteste e irrefutável a existência da excludente de ilicitude, notadamente em razão da desproporcionalidade do golpe.

5. A desclassificação para lesão corporal depende da certeza da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica no caso, sendo necessária a submissão dos fatos ao crivo do Tribunal do Júri.

6. A causa de diminuição de pena do art. 129, § 4º, do CP é incabível na fase de pronúncia, conforme proibição do art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal.

7. A exclusão da qualificadora do motivo fútil somente é possível se manifestamente improcedente, o que não ocorre no presente caso, dada a existência de indícios mínimos da motivação fútil para o crime, devendo o tema ser submetido aos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõe a manutenção da pronúncia. 2. A legítima defesa só autoriza absolvição sumária se demonstrada de forma irrefutável nos autos. 3. A desclassificação para lesão corporal exige certeza da ausência de animus necandi. 4. Qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 25; 121, § 2º, II; 129, § 4º. CPP, arts. 386, VII; 413; 414; 415. Lei de Introdução ao CPP, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.926.069/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.11.2021; TJMG, Ap. 0226445-62.2008.8.13.0193, Rel. Desa. Márcia Milanez, j. 11.03.2014; TJDFT, RESE 0000298-86.2001.8.07.0001, Rel. Desa. Simone Lucindo, j. 16.10.2001; TJDFT, RESE 0701712-68.2021.8.07.0004, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 13.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.102.683/TO, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes (TRF1), 6ª Turma, j. 23.08.2022; TJCE, RESE 0050907-49.2020.8.06.0126, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Turma Criminal, j. 14.11.2023; TJMT, RESE 0000874-47.2016.8.11.0032, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 4ª Câmara Criminal, j. 07.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Flaviano Conceição interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 20325034).

O recorrente pugna, inicialmente, pela absolvição sumária com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa. Alternativamente, requer a absolvição sob o argumento de inexistência de
animus necandi
, com base no art. 386, inciso VII, do CPP. De modo sucessivo, pleiteia pela impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, ou, ainda, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, com o consequente reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 129 do Código Penal. Por fim, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil (ID 20325039).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 20325056), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 20325057).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento (ID 24465686).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121, §2, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão impugnada transcritos a seguir:

Da Materialidade.

A
materialidade
é indiscutível e está comprovada nos autos pelos documentos juntados aos autos, mídias e depoimentos colhidos em juízo.

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, pois que os procedimentos técnicos a comprovam.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o Tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementares do crime.

Dos Indícios de Autoria.

No que concerne à
autoria
, para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Basta que seja provável, aplicando-se o princípio in dubio pro societate. Não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Indício é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se pela existência de outra, ou outras circunstâncias.

Os indícios de autoria são suficientes, diante das evidências carreadas aos autos, principalmente pelas provas documentais e depoimentos colhidos em sede judicial são suficientes e irrepreensíveis para demonstrar a participação do nacional
FLAVIANO CONCEIÇÃO
no crime aqui apurado.

As testemunhas PAULO RODRIGO PAIVA FERREIRA e JUNIOR PEREIRA DA SILVA BIANO narraram em juízo que estavam de serviço no bairro da paz quando foram informados pela central que tinha tido uma confusão na Rua São Jorge com a 24 de março. Era um condomínio de kitnet de casas, que o réu e a vítima estavam consumindo bebida alcóolica e o réu não gostou da atitude da vítima, que o estava abraçando. Que o réu desferiu uma facada na vítima, causando evisceração. Que Flaviano tinha se evadido do local. Que após os fatos Flaviano continuou bebendo e os policiais o encontraram em um bar na Rua Marabá com a Mato Grosso. Que quando o réu se evadiu do condomínio se desfez da faca.

A vítima RAIMUNDO NONATO SILVA DE ALMEIDA narrou em juízo que estava bebendo na companhia do réu, que acha que como estava bêbado falou alguma coisa que o réu não gostou. Que segundo a vítima ouviu estava implicando alguma coisa com o réu. Que não lembra o que aconteceu logo após a facada, que só recorda de quando estava entrando na ambulância.

A informante Maria Madalena de Freitas narrou em juízo que não estava no momento da facada e foi chamada logo depois do acontecido.

A informante Silmara da Silva Brito narrou em juízo que estava no momento, que foi tudo rápido, achavam que o réu iria cortar a carne com a faca, momento em que viram ele esfaqueando a vítima.

Em seu interrogatório judicial o denunciado
FLAVIANO CONCEIÇÃO
disse que não se recorda de muita coisa, pois no momento dos fatos estava muito bêbado. Só recorda que estava com a faca na mão, cortando carne e fez um golpe com a mão, momento em que a vítima foi atingida. Que não se recorda onde largou a faca.

As provas acostadas aos autos, são suficientes para a Pronúncia, uma vez que não afastam prima facie a hipótese de prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, contra a vítima RAIMUNDO NONATO SILVA DE ALMEIDA.

Sabe-se que os indícios hábeis a subsidiar a Pronúncia, nesta fase processual, podem ser extraídos de todos os elementos probatórios carreados aos autos, sejam na espera judicial, sejam em âmbito policial. Portanto, se harmônicas entre si, as provas judicializadas podem ser corroboradas por informações colhidas durante a investigação preliminar. (...)

O conjunto probatório acostado aos autos proporciona as circunstâncias necessárias que, por indução, autorizam identificar o Réu FLAVIANO CONCEIÇÃO como suposto autor do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado. (ID 20325034).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação supra está adequada ao art. 413, caput e §1º do CPP, inexistindo margem para o pleito de impronúncia, de modo que havendo indícios de autoria e prova da materialidade, a decisão deve ser mantida, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Da mesma forma, inexiste margem para reformar a sentença impugnada com base na tese de legítima defesa, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021).

Importante ressair que, segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “estando comprovado nos autos que o autor agiu amparado pela excludente da legítima defesa, a sentença deve ser de absolvição sumária e não de impronúncia” (TJMG,
AP n.
0226445-62.2008.8.13.0193
, relatora Desa. Márcia Milanez), sendo certo que “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, relatora Desa. Simone Lucindo).

Na espécie, os elementos probatórios revelam-se insuficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, sobretudo considerando a desproporcionalidade do golpe desferido no ofendido, atingido em região vital (abdômen).

Do mesmo modo, inviável o pleito desclassificatório para lesão corporal, pois segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 13.10.2022; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2102683/TO
, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 23.08.2022), hipótese retratada nos autos.

Afastada a possibilidade de desclassificação no presente momento processual, resta prejudicado o pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º, do CP, sobretudo porque “o art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal dispõe que "o juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena” (TJCE,
RESE n. 0050907-49.2020.8.06.0126
, Rel. Des. Ligia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Turma Criminal, j. 14.11.2023)

Por fim, “na etapa de pronúncia, somente podem ser afastadas da imputação as qualificadoras manifestamente improcedentes. Assim, havendo indícios minimamente idôneos de que o delito tenha sido praticado por motivo fútil, apenas em virtude do fato de que a vítima teria feito uma brincadeira que ele não teria gostado, tais questões devem ser submetidas ao crivo dos jurados, em decorrência da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar acerca da matéria” (TJMT,
RESE n. 0000874-47.2016.8.11.0032
, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 4ª Câmara Criminal, j. 7.5.2024)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025